Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-47.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706984-47.2020.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AVES REAL AVICULTURA LTDA APELADO: OLECRAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por AVES REAL AVICULTURA LTDA. contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília (ID 38092981). Na origem, OLECRAM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ajuizou ação monitória em desfavor de AVES REAL AVICULTURA LTDA. Pleiteou que a empresa fosse condenada a lhe pagar a quantia de R$ 58.569,23 (cinquenta e oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), proveniente dos cheques emitidos pela requerida, cujos valores foram acrescidos de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a apresentação de cada cheque até 28/10/2020. Ressaltou que se trata de terceiro de boa-fé, uma vez que não participou do negócio que gerou a emissão dos cheques (ID 38092804). Na sentença (ID 38092981), a Magistrada de primeiro grau julgou procedente a ação monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor total de R$ 58.569,23, que deve ser devidamente atualizado e acrescido de juros legais (1% a.m) a contar da última atualização (ID no 75991874) e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que estabelece o artigo 85, § 2o do CPC. Inconformada, a requerida interpôs apelação, em que alega (ID 38092985), em suma, que emitiu as cártulas de cheque em nome de REAL AUTO ELÉTRICA LTDA. EPP e de REAL SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA. como garantia de dívida relativa a empréstimo em que houve prática de agiotagem. Alega que, posteriormente, em contato com o administrador das sociedades empresárias, Reginaldo Antônio Pereira, efetuou o pagamento da dívida em espécie. Menciona que não foram exibidas as notas fiscais dos serviços que teriam sido prestados como justificativa para a emissão dos cheques. Ressalta que os cheques foram depositados em contas bancárias de REAL AUTO ELÉTRICA LTDA. EPP e de REAL SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA. e devolvidos apenas uma vez pelo motivo 11 (insuficiência de fundos). Destaca que os cheques não foram reapresentados nem protestados, para realçar a veracidade da alegação de quitação da dívida. Argumenta que a apelada atua de má-fé, porque, depois do pagamento da dívida, REAL AUTO ELÉTRICA LTDA EPP e de REAL SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA lhe repassaram os cheques mediante endosso, o qual foi carimbado em branco sem indicação do endossatário. Ressalta que essa situação está evidenciada na determinação de emenda para comprovação do endosso em relação ao cheque 850023, o que foi comprovado no endosso tardio do documento juntado no ID 38092883. Aduz que o preenchimento tardio foi com a intenção de possibilitar a cobrança de dívida quitada oriunda de prática de agiotagem pela apelada. Considera que a apelada não tem legitimidade ativa, porque atua de má-fé. A apelante alega simulação, porque não foi notificada como devedora, tendo em vista que o endosso tardio teve a finalidade de obstar a discussão sobre a causa debendi. Sustenta, com fulcro no artigo 167, inciso I, do Código Civil, a nulidade do negócio. Assevera que os juros de mora de 1% ao mês são devidos desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não da apresentação do cheque, como definido na sentença. Ao final, requer que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da apelada com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. No mérito, pleiteia que os embargos monitórios sejam acolhidos para que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, que os juros de mora de 1% ao mês sejam aplicados desde a citação. Preparo recolhido sob o ID 38092986. Em contrarrazões (ID 38092990), a apelada alega, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade pela falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, para pleitear que a apelação não seja conhecida. No mérito, pede o desprovimento do recurso. Esta relatoria concedeu oportunidade à parte recorrente para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento da apelação, que foi suscitada em contrarrazões (ID 38329266). A recorrente assevera que impugnou especificamente os fundamentos da sentença, porquanto comprovou que os endossos dos cheques foram feitos de má-fé e mediante simulação para obstar a discussão sobre a causa debendi, de modo a possibilitar a cobrança de dívida paga originada de agiotagem. Argumenta que os cheques foram entregues à empresa REAL AUTOELÉTRICA LTDA – ME e REAL SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA como garantia do empréstimo praticado como agiotagem, tendo em vista que não foram exibidas as notas fiscais dos serviços que teriam provocado o recebimento dos cheques. Destaca evidências de quitação da dívida, porquanto os cheques não foram reapresentados após a devolução por insuficiência de fundos tampouco protestados. Além disso, insiste em que os juros de mora são devidos desde a citação nos termos do artigo 405 do Código Civil Postula a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões. É o relatório. Decido. Passo à admissibilidade do recurso de apelação. A d. Magistrada de primeiro grau, na decisão de saneamento, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da apelada e, na sentença, rechaçou as alegações aduzidas pela apelante nos embargos à ação monitória com base nos seguintes fundamentos: (i) a apelante não demonstrou que os cheques emitidos tiveram origem em prática de agiotagem, porquanto, na audiência de instrução, a prova oral coligida demonstrou que as partes e as sociedades empresárias beneficiárias dos cheques têm o hábito de realizar negócios informais na prestação de serviços e de realizar pagamentos com cheques de terceiros; (ii) a prova oral obtida demonstra que a quitação da dívida por meio do pagamento dos cheques foi realizada por Rafael, representante da apelada, e não pela apelante aos representantes das sociedades empresárias após a devolução dos cheques sem fundos; (iii) a apelada foi quem apresentou, nos autos, os cheques emitidos e assinados pela apelante, devolvidos sem fundos, de modo que se presume que não foram pagos pela recorrente, o que corrobora a existência do débito descriminado na planilha; (iv) a apelante não questiona a validade dos cheques e não demonstrou a origem ilícita dos créditos, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade do negócio jurídico que originou a emissão dos cheques; (v) os cheques circularam e não ficou comprovada a má-fé no endosso tardio na cártula de ID 38092883 nem a simulação para obstar a discussão sobre a causa debendi e a cobrança de dívida já paga; (vi) a apelante não se desincumbiu do ônus probatório do fato extintivo do direito de crédito referente à carência de causa subjacente legítima dos cheques; e (vii) os juros de mora incidem desde a apresentação de cada cheque e não da citação, consoante entendimento jurisprudencial. É perceptível que a apelante, nas razões recursais, não impugnou especificamente os fundamentos da decisão de saneamento e da sentença. Pelo contrário, se limitou a reiterar os argumentos deduzidos nos embargos à ação monitória, sem estabelecer nexo com as razões de fato e de direito consideradas pela Magistrada de primeiro grau para rejeitar as alegações aduzidas, a fim de rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa e de julgar procedente o pedido deduzido na ação monitória. É facilmente constatável que a apelante, nas razões do recurso de apelação, não refutou o fundamento exposto pela Magistrada de primeiro grau, na decisão de saneamento, sobre a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da apelada com base na teoria da asserção, ao considerar que a alegação de má-fé no endosso tardio para obstar a discussão da causa debendi e possibilitar a cobrança de dívida já paga proveniente de agiotagem se confunde com o mérito, que seria oportunamente examinado. A recorrente também não atacou o fundamento de falta de demonstração de que os cheques tiveram origem em prática de agiotagem. Embora ela insista nessa alegação no recurso, não faz consideração alguma sobre a prova oral coligida na audiência de instrução, cujo teor foi considerado nas razões de decidir na sentença, para reconhecer que as partes e as sociedades empresárias beneficiárias dos cheques têm o hábito de realizar negócios informais na prestação de serviços e de fazer pagamentos com cheques de terceiros. A apelante também não refutou o fundamento da sentença, embasado na mesma prova oral, de que foi Rafael, representante da apelada, quem fez o pagamento dos cheques devolvidos e obteve a quitação da dívida, e não a recorrente aos representantes das sociedades empresárias, após a devolução dos cheques sem fundos. A apelante não faz consideração alguma sobre a compreensão expressa na sentença de que ela não questionou a validade dos cheques e não demonstrou a origem ilícita dos créditos, o que obsta o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico que gerou a emissão dos cheques. Além disso, não impugnou o entendimento de que foi a recorrida quem juntou, nos autos, os cheques devolvidos sem fundos e que essa situação faz presumir que a recorrente não os pagou, persistindo a dívida, detalhada na planilha. A recorrente muito menos se insurgiu contra o fundamento de que os cheques circularam e que não ficou comprovada a má-fé no endosso tardio na cártula de ID 38092883, nem a simulação para obstar a discussão sobre a causa debendi e a cobrança de dívida já paga. Não consta também que a recorrente tenha atacado o fundamento da sentença de que ela não se desincumbiu do ônus probatório do fato extintivo do direito de crédito referente à carência de causa subjacente legítima dos cheques e que os juros de mora incidem desde a apresentação de cada cheque e não da citação, consoante entendimento jurisprudencial. Verifica-se, portanto, que a apelante, nas razões recursais, se limita a reiterar as mesmas alegações anteriormente deduzidas nos embargos à ação monitória, conforme se observa da comparação feita entre a petição de ID 38092891 e a apelação de ID 38092985, sem estabelecer nexo com as razões de fato e de direito consideradas pela Magistrada de primeiro grau na decisão de saneamento e na sentença. Bem se vê que a recorrente tece considerações genéricas dissociadas dos fundamentos dos pronunciamentos judiciais atacados para revolver a discussão na instância superior, embasadas nas mesmas assertivas anteriormente feitas nos embargos à ação monitória sem agregação de razões específicas para rechaçar o entendimento expresso nos pronunciamentos judiciais atacados. Como bem ressaltou a apelada nas contrarrazões recursais (ID 38092990), a apelante não ataca especificamente os motivos dos pronunciamentos e, por essa razão, a apelação não atende ao requisito da regularidade formal estabelecido pelo artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, em evidente ofensa ao princípio da dialeticidade. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse viés, Nelson Nery Júnior[1] pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Segundo o referido verbete 182 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, o agravo de instrumento que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada não é admissível. É evidente que esse entendimento tem como substrato o atendimento ao requisito da regularidade formal, principalmente quando se trata de recurso com fundamentação vinculada, como é o caso do agravo de instrumento. O enunciado sumular 182 do Superior Tribunal de Justiça, embora se refira ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial, tem sua aplicação orientada pelo princípio da dialeticidade, para viabilizar o exercício do contraditório. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior[2] sobre a questão na perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Idêntica compreensão também há na aplicação da mesma razão de decidir que orientou a elaboração do enunciado sumular 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o recurso extraordinário que não abrange todos os fundamentos da decisão atacada não deve ser conhecido. Esse entendimento jurisprudencial também está em harmonia com o princípio da dialeticidade e com o requisito da regularidade formal. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal. Esse entendimento é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[3]: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursais (causa de pedir: errar in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais". É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursais. Por outro lado, o pedido se mostra indispensável na formulação de qualquer recurso porque, ao lado da fundamentação, limita a atuação e decisão do Tribunal, considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum (artigo1.013, caput, do Novo CPC). Em decorrência do princípio dispositivo, que norteia a existência e os limites - ao menos em regra - do recurso, a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade. Todos os recursos deverão ser devidamente fundamentados, quando interpostos oralmente. Na verdade, a concisão é uma decorrência lógica da forma oral de interposição do recurso, mas não existe qualquer vício em fundamentação concisa em recursos escritos, desde que suficiente para demonstrar as razões do inconformismo do recorrente. (...) É natural que cada recurso tenha requisitos formais específicos que devem ser preenchidos para que o recurso seja admitido. Por exemplo, o agravo de instrumento tem as peças obrigatórias, o recurso extraordinário e o especial têm o prequestionamento etc. Num plano de teoria geral dos recursos, é possível apontar alguns requisitos formais genéricos a todos os recursos, ou ao menos à maioria deles. Conforme analisado no Capítulo 68, item 68.5., em respeito ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ter fundamentação e pedido, sem os quais não será admitido. Na fundamentação deve ser atacado especificamente o fundamento da decisão recorrida', sendo no processo civil exigido que a interposição já venha acompanhada das razões recursais, em sistema diferente daquele existente no processo penal. A apelante se insurgiu contra a rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa da apelada e a refutação das alegações aduzidas nos embargos, para julgar procedente o pedido formulado na ação monitória. Todavia o fez dissociadamente dos fundamentos dos pronunciamentos atacados. Nas razões recursais, deixou de impugnar especificamente os fundamentos fático-jurídicos considerados pelo órgão julgador. Sem o mínimo confronto analítico das razões recursais com o conteúdo dos atos impugnados, evidente é a ofensa ao princípio da dialeticidade e o não atendimento ao requisito da regularidade formal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça expresso nos acórdãos adiante transcritos por suas ementas respectivamente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo. 1.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedente: AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/08/2021. 1.2. In casu, no agravo do artigo1.042 do CPC, a parte não refutou o óbice da Súmula 7/STJ, aplicado na decisão de admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.052.468/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.973.701/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.) APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NATURAL. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com fundamento no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido. 2. A obrigação jurídica é convertida em natural após o advento da prescrição. Permanece hígido o direito ao crédito, porém extingue-se a pretensão de exigi-lo. 3. Não se pode confundir a impossibilidade de repetição do valor de dívida prescrita com direito à cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita. A obrigação natural não pode ser exigida sob qualquer modalidade, inclusive mediante a plataforma Serasa limpa nome. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1428383, 07051508420218070010, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do artigo1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e indiquem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, devem se referir ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada, pois a falta de logicidade ou de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença não atende ao requisito da regularidade formal e viola o princípio da dialeticidade. A irregularidade formal do recurso é um vício insanável, pois não há a possibilidade de abrir prazo para a correção, pois isso implicaria emenda após a ocorrência da preclusão consumativa. Por esse motivo, inviável a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É de se reconhecer, portanto, que as razões do recurso de apelação não satisfazem o requisito da regularidade formal em flagrante ofensa à dialeticidade recursal. Por esse motivo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, porque manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com espeque no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação manifestamente inadmissível. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão, após as providências para a baixa, encaminhem-se para o Juízo de origem. [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181 [2] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. [3] Manual de Direito Processual Civil. 17a ed. revista, atualizada e ampliada. 2018. Ed. Juspodyum. p. 1.578/1.579 e 1.623. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022 às 13:01:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora